Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO RESCINDENDO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, as questionamentos lançados nos embargos de declaração foram enfrentados pelo Conselho Especial, que concluiu que os Desembargadores que participaram do julgamento do acórdão rescindendo não estão impedidos de julgar a ação rescisória que objetiva a sua desconstituição. Logo, o julgamento do incidente de impedimento esgotou toda a matéria objeto dos embargos de declaração, o que enseja a perda superveniente do interesse recursal.
3. Embargos de Declaração não conhecidos, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Unânime.